Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO REDUZIDO QUANTO AO CRIME DO ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO ECA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (por várias vezes) e art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA (por várias vezes), ambos consoante o art. 71, caput, do Código Penal e na forma do art. 69, caput, 1a parte, do Código Penal, às penas de 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes para a condenação; ii) examinar a adequação da pena imposta; e, iii) analisar se o valor da indenização mínima deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

4. Quando os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos angariados no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, incabível a absolvição.

5. A ausência de vestígios físicos da conjunção carnal não afasta a comprovação dos abusos sexuais, tendo em vista que atos libidinosos podem ocorrer sem deixar marcas aparentes.

6. Ausente a demonstração da quantidade efetiva de atos praticados pelo réu ou informações que viabilizem a quantificação dos crimes, entende-se razoável o aumento de pena na fração de 1/6 em razão da incidência do art. 71 do Código Penal.

7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.
___________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, II, e 71; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 241-D, parágrafo único, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.215; TJDFT, Acórdão 1699220, 07064598620208070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, DJE 22.05.2023.